Tribunal: TJMT
Processo: 0044926-09.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

0044926-09.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MYLENA CORREA DA COSTA ARRUDA - CPF: 023.848.871-30 (EMBARGADO), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 13.817.558/0001-06 (EMBARGANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 13.817.558/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE – PROVIMENTO NEGADO.

1. Constatado que a Agravante pretende inaugurar o debate de questão não arguida por ocasião da interposição do Recurso Especial, fica inviabilizado a sua análise, em razão da indevida inovação recursal, que acarreta a preclusão consumativa.

2. Os Embargos de Declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão embargada, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter-se pronunciado, não servido para rediscutir o mérito do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

PJe - Processo Judicial Eletrônico

Embargos de Declaração no Agravo Interno (id 38386472) na Apelação n. 0044926-09.2013.8.11.0041

EMBARGANTES:
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ V – SPE LTDA. E RNI NEGÓCIOS IMOBILIARIOS S/A

EMBARGADA:

MYLENA CORREA DA COSTA ARRUDA

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão de id
51777465
, que negou provimento ao Agravo Interno de id
38386472
, o qual, por sua vez, foi manejado em face d
a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial de id 29890490, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (
Temas 938 e 939
)
.

A Embargante aduz, em síntese, que o Órgão Especial,
“(...) quando do julgamento do feito não observou o atual entendimento do STJ quando a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado (....)”.
(id 52953452 - P. 6)

Reitera que
“(...) não prospera o pedido da Embargada consistente na devolução do valor pago a título de comissão de corretagem, mormente porque a responsabilidade pelo pagamento é d a própria Autor a, bem como porque o contrato foi celebrado com sucesso, e, principalmente, há previsão contratual, assim, não há que se falar em devolução de valores, devendo ser indeferido o pedido da Embargada”
. (id 52953452 - p. 13)

Requer o provimento dos Aclaratórios, com efeitos infringentes, para o fim de afastar a condenação da Embargante ao pagamento de comissão de corretagem tendo em vista que é parte ilegítima para responder, e que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado, ambos conforme atual entendimento do STJ.

É a breve síntese
.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

VII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020